Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE COMETIDA POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO. PRELIMINAR. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. REJEITADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART.155, §4o-C, II, DO CP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. MAIS BENÉFICO. AFASTAMENTO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático majorado pela prática contra idoso (artigo 155, §4oB e §4oC, inc. II, por 8 (oito) vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal.), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminarmente, o afastamento da causa de aumento do artigo 155, §4o - C, inciso II, do Código Penal, em razão da ausência de descrição fática na denúncia e por violação aos princípios da correlação; (ii) a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; (iii) subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto mediante fraude para o crime de estelionato; (iv) revisão da dosimetria, com aplicação do critério de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa na pena-base; e (v) o afastamento da indenização por danos materiais.
III. Razões de decidir:
3. No caso, verifica-se que a própria denúncia consignou, de forma expressa, que “a vítima é idoso e sogro da denunciada”, o que revela que o fato gerador da causa de aumento foi devidamente descrito na peça acusatória.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático majorado pela prática contra idoso, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas.
6. Com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, a conduta da ré amolda-se perfeitamente ao tipo penal do furto qualificado pelo emprego de fraude eletrônica, nos termos do art. 155, §4o-B, do Código Penal. 7. O critério de 1/8 (um oitavo) sob a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato, no caso, se mostra mais benéfico à ré, razão pela qual deve ser mantido.
8. Mantida a condenação pela indenização por danos materiais causados à vítima, pois há pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia e comprovação documental dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.